Tribunal: TJSP
Processo: 2387508-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Férias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO - PROVIMENTO. 1. Cumprimento de sentença movido por particular em face do Município de Sorocaba/SP. 2. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela municipalidade, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO - PROVIMENTO. 1. Cumprimento de sentença movido por particular em face do Município de Sorocaba/SP. 2. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela municipalidade, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Irresignação da executada com relação ao capítulo sucumbencial. 3. Cabimento. Súmula 519 e Temas 407, 408, 409 e 410 do Superior Tribunal de Justiça. Afastamento da condenação da executada em honorários advocatícios sucumbenciais que se impõe. Precedentes desta c. Câmara. 4. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.